Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710392-07.2019.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANE ALVES DE SOUZA, EDMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, MARLY VIEIRA DOS SANTOS, GENIVALDA VIEIRA DOS SANTOS, JOSEMIR ALVES DE SOUZA, VALERIA SOUZA SANTOS, JOAO MARCOS SOUZA SANTOS, FERNANDA SOUZA SANTOS, FRANCISLENE SOUZA SANTOS, FRANCIELE SOUZA SANTOS, ALOISIO SOUZA SANTOS, FRANCILEIDE SOUZA SANTOS, P. P. P. V., BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS MORAIS, JOSE THIAGO VIEIRA DE SOUZA, REJIANE VIEIRA DE SOUZA, SAMUEL VIEIRA DOS SANTOS, TAIANE SANTOS DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 31953014, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por ELIANE ALVES DE SOUZA E OUTROS, tendo por objeto bens deixados por NELI VIEIRA DOS SANTOS, falecida em 30/10/2014. Em suas razões recursais (ID 31953021), o DISTRITO FEDERAL alega que, por força da decisão exarada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a tramitação do processo deve permanecer suspensa, até julgamento definitivo da matéria. No mérito, o apelante alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD. Ressalta que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, irá manifestar a desistência da apelação por perda de interesse recursal. Ao final, o DISTRITO FEDERAL postula a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação de pagamento de débitos de ITCD e da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia que seja declarada a invalidade e ineficácia do ato, para todos os fins de direito. Nos termos da r. decisão exarada no ID 35265272, esta Relatoria determinou o sobrestamento da tramitação da apelação cível até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Posteriormente, os apelados noticiaram a quitação do ITCD e do IPTU incidentes sobre o imóvel objeto da demanda e postularam o não conhecimento do recurso, em virtude da perda do interesse recursal (ID 39736991). Intimado a se manifestar a respeito da eventual perda superveniente de interesse recursal, o DISTRITO FEDERAL postulou, no ID 41114814, o prosseguimento do recurso, ao fundamento de que persiste a inadimplência dos apelados em relação a débitos de IPTU/TLP referentes aos anos de 2021 e 2022, nos valores de R$ 363,85 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e de R$ 290,64 (duzentos e noventa reais e sessenta e quatro reais). Nos termos do despacho exarado no ID 41273121, esta Relatoria determinou a intimação dos apelados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito dos argumentos e documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL no ID 41114814. Em resposta, os apelados noticiam a ulterior quitação dos indigitados valores remanescentes de ITCD e do IPTU incidentes sobre o imóvel objeto da demanda, referentes aos anos de 2021 e 2022, e postulam, novamente, o não conhecimento do recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal (ID 41545181). Conforme ressaltado anteriormente, consta expressamente das razões recursais a sinalização do DISTRITO FEDERAL no sentido de que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, iria apresentar desistência do recurso, por perda de interesse processual. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.